Tribunal: TJSP
Processo: 2262639-65.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Pedido de retirada de pauta corretamente indeferido. Observância dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Inteligência do art. 937, VIII do CPC e art. 146, § 4o do RITJSP. Omissão verificada no que se refere ao preparo recursal que deve ser na forma simples e não dobrada. Prequestionamento. Inexistência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Pedido de retirada de pauta corretamente indeferido. Observância dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Inteligência do art. 937, VIII do CPC e art. 146, § 4o do RITJSP. Omissão verificada no que se refere ao preparo recursal que deve ser na forma simples e não dobrada. Prequestionamento. Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.